Tribunal: STF
Processo: RE 74392
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA CONTEMPLADA COM ISENÇÃO FISCAL. TRANSPORTE
EM NAVIO DE BANDEIRA NACIONAL.
A EXIGÊNCIA DO ART. 3, DO DECRETO 47.225/59 SOMENTE COM O DL 666/69
FOI, POR LEI, ESTABELECIDA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS PARA RESTAURAR A
DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA.